Tribunal: TJES
Processo: 0008732-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008732-70.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
APELADO: GABRIEL MARTINS DOS REIS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98. ADAPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFERTA AO AGRAVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Embora a Apelante argumente que o contrato do Agravado seria anterior à Lei nº 9.656/98, não comprovou que fora oportunizada, ao consumidor, a adaptação mencionada no art. 35 do aludido diploma legal, sendo certo que a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que para afastar a aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos firmados antes de sua edição, deve a operadora do plano de saúde demonstrar que ofertou a referida adaptação.

2)

Não há qualquer impedimento para que sejam aplicadas, na presente hipótese, as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível afastar a abusividade do item “d” do instrumento resumido de fl. 68, o qual restringe direitos do usuário/consumidor por meio de letras minúsculas e redigidas sem nenhuma espécie de destaque, incidindo, assim, as disposições contidas nos arts. 46, 51, inc. IV e 54, § 4º, todos da Lei nº 8.078/90.

4)

T
ratando-se de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos

5)
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008732-70.2017.8.08.0035;

APELANTE:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA;

APELADO:

GABRIEL MARTINS DOS REIS;

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
, em virtude da sentença proferida às
fls. 115/119v,
complementada pela decisão de
fl. 130,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
movida por
GABRIEL MARTINS DOS REIS,
a qual julgou procedente o pleito autoral, tão somente para confirmar a medida liminar deferida anteriormente nos autos, a qual consistiu na determinação para que a Agravante autorizasse a realização de cintilografia de perfusão miocárdica com estresse farmacológico no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Apelante, em seu arrazoado recursal (
fls. 133/139v
), pretende seja

reformada

a

sentença vergastada, sob o fundamento de que a negativa se deu em absoluta consonância ao contrato, às leis e a boa-fé objetiva, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade, sendo certo que a concessão liminar que obriga o Plano a desembolsar quantia referente a exame sem cobertura contratual, quando esta não é remunerada na devida proporção, acarreta notório desequilíbrio econômico-financeiro.

O Magistrado
a quo,
ao julgar procedente a demanda em tela, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
Compulsando os autos, notadamente as provas documentais apresentadas, entendo que razão assiste às alegações da requerente.

De início, destaco que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Embora a requerida argumente que o plano de saúde aderido pela autora não é regulamentado por ser anterior a vigência da Lei 9.656/98, tenho que se mostra abusiva a negativa de cobertura, pois em se cuidando de contrato de plano de saúde que prevê renovação automática, não há que se falar na não incidência das regras da Lei nº 9.656/98.

Frisa-se, ainda, que não há prova, de ônus da requerida, de que tenha oferecido opção de migração e/ou readequação do plano à parte autora e esta não tenha aceitado.

[...]

Portanto, a lei que rege o ajuste firmado entre as partes é suficiente para definir a cobertura de tudo que for necessário para os exames reclamados, certo que eventual cláusula contratual em sentido inverso ou com condicionantes injustificadas, deve ser tida como abusiva e ilegal.

Desta forma, ressalto que, na vigência da Lei 9.656/98, os procedimentos requeridos pela autora se encontram devidamente coberto, razão pela qual a negativa adotada pelo plano requerido mostra-se como indevida.

Ademais, observo que no contrato pactuado entre as partes (fls. 13/14) é fornecido a prestação de serviço na especialidade cardiologia, portanto se a doença que acomete o autor possui cobertura contratual, o exame em questão nada mais é do que um desdobramento da referida cobertura, pelo que a negativa por esse motivo, não se sustenta”.

Pois bem. De início, quadra salientar que embora a Apelante argumente que o contrato do Agravado seria anterior à Lei nº 9.656/98, não comprovou que fora oportunizada, ao consumidor, a adaptação mencionada no art. 35 do aludido diploma legal, sendo certo que a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que para afastar a aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos firmados antes de sua edição, deve a operadora do plano de saúde demonstrar que ofertou a referida adaptação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADAPTAÇÃO. PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para afastar a aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos firmados antes de sua edição, deve a operadora do plano de saúde comprovar que ao consumidor foi oportunizada a adaptação
. [...]” (TJES; AI 0015526-11.2019.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 02/06/2020; DJES 05/02/2021)

Não bastasse isso, de toda forma não há qualquer impedimento para que sejam aplicadas, na presente hipótese, as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme proclama a caudalosa jurisprudência do STJ, ilustrada pelos julgados a seguir:

“CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

INDEVIDA

INOVAÇÃO

RECURSAL.

PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. IRRETROATIVIDADE

DA

LEI

9.656/1998. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO

DO

CONTRATO

NA

VIGÊNCIA DO CDC. INCIDÊNCIA DE REFERIDO DIPLOMA. DECISÃO MANTIDA. [...]
"As

regras

estabelecidas

na

Lei

9.656/98

restringem-se

ao contratos

de

plano

de

saúde

celebrados após sua vigência, mas a abusividade de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas

anteriores

pode

ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor
" [...].” (AgInt no AREsp 140.736/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). [Não existe grifo no original]

“[...]
As

regras

estabelecidas

na Lei n. 9.656/98 não retroagem para alcançar

contratos celebrados antes de sua vigência. Na hipótese de abusividade

de

cláusulas

contratuais

em

avença

firmada em data anterior,

elas

podem

ser revistas com base no Código de Defesa do Consumidor
. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1392560/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 06/10/2016). [Não existe grifo no original]

Diante da aplicabilidade do CDC, não se pode afastar a abusividade do item “d” do instrumento resumido de fl. 68, o qual restringe direitos do usuário/consumidor por meio de letras minúsculas e redigidas sem nenhuma espécie de destaque. A propósito do assunto, merecem registro os arts. 46, 51, inc. IV e 54, § 4º, todos da Lei nº 8.078/90, assim redigidos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Tal linha de raciocínio, insta frisar, é avalizada pela jurisprudência do STJ, como ilustra a ementa a seguir:

“[...] Recusa

indevida,

pela

operadora

de

plano de saúde, da cobertura financeira

do tratamento médico do beneficiário.
Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor

(desde

que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil

compreensão
),

revela-se

abusivo

o

preceito do contrato de plano

de

saúde

excludente

do

custeio

dos

meios

e

materiais necessários

ao

melhor

desempenho

do

tratamento

clínico

ou

do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (4ª T., AgRg no AREsp 800.635/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 25/11/2016). [Não existe grifo no original]

Além disso, é preciso ter em mente que
"a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato"
(REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008).

Nessa ordem de ideias, tratando-se de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos, como ocorre com o item “d” do instrumento resumido de fl. 68.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

Considerando que o Magistrado
a quo
fixou a verba honorária sucumbencial no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)